Tribunal: TJBA
Processo: 8018191-36.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe: Recurso em Sentido Estrito n.º 8018191-36.2023.8.05.0001 Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a): Abelardo Paulo da Matta Neto Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido: Leonardo Barreto da Silva Advogado: Defensoria Pública do Estado da Bahia DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão da 1ª Vara Criminal Especializada de Salvador que indeferiu pedido de decretação da prisão preventiva do acusado e aplicou medida cautelar diversa, consistente na suspensão temporária do CPF do recorrido. 2. O recorrido responde por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304 c/c art. 71 do Código Penal, relacionados ao uso de documento falso entre fevereiro e março de 2018, não tendo sido localizado para citação pessoal, o que levou à citação por edital e à suspensão do processo em 04/12/2023 (CPP, art. 366). 3. O Ministério Público requereu a prisão preventiva em 29/04/2025, pleito indeferido em 13/05/2025, o que motivou o presente recurso. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pelo desprovimento, e a Procuradoria de Justiça opinou igualmente pelo não provimento. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se, diante do indeferimento da prisão preventiva e da ausência de fatos novos, há elementos contemporâneos capazes de justificar a decretação da medida extrema com base no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir. 5. Versada como medida excepcional, a decretação da prisão preventiva tem sua viabilidade adstrita à efetiva presença dos fundamentos que a justifiquem, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 311 a 315 do Código de Processo Penal. 6. Com as inovações trazidas com a Lei nº 13.964/19, somente se admite a decretação da prisão preventiva quando fundamentada em efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, calcado em elementos novos ou contemporâneos ao pedido (CPP, arts. 312, caput e § 2º, e 315, § 1º). 7. Cuidando-se de pedido de decretação da prisão preventiva indeferida pelo Juízo primevo, torna-se inviável seu acolhimento quando desde a prática do fato já se fez decorrer mais de dois anos e a própria decisão recorrida já remonta a mais de seis meses, sem que se tenha evidência da presença, nesse período, dos elementos que poderiam caracterizar o risco pelo estado de liberdade do agente, notadamente a existência de alguma incursão criminosa. 8. Não obstante a fuga ou o risco dela consistam elementos válidos para a decretação da prisão preventiva, é inviável a presunção de que assim tenha procedido o agente quando sua citação não chegou a se operar, em face de sua não localização. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso não provido. Teses de julgamento: “1. A prisão preventiva somente pode ser decretada quando presentes fatos novos ou contemporâneos que demonstrem perigo atual pelo estado de liberdade do agente, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP. 2. Ausentes elementos concretos que revelem contemporaneidade do periculum libertatis, é inviável decretar a custódia preventiva em grau recursal.” ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312, caput e § 2º; 315, § 1º; 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 664.324/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.02.2022; TJBA, RSE 0505646-43.2018.8.05.0274, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 10.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito n.º 8018191-36.2023.8.05.0001, em que figuram, como recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como recorrido, Leonardo Barreto da Silva, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator